Tribunal: TJES
Processo: 5005188-08.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005188-08.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NADIELE SANTOS MATOS FERNANDES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AÇÃO MONITÓRIA
–
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
CONTRATO BANCÁRIO
–
CRÉDITO
PESSOAL NÃO CONSIGNADO

–
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – AUSÊNCIA – ÍNDICE INSERIDO NA MÉDIA DE MERCADO –
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

1.
Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença de primeiro grau, haja vista que defende a abusividade dos juros aplicados sobre o contrato bancário que aparelha a inicial, rubrica considerada regular em primeiro grau, o que afasta a alegação de falta de dialeticidade recursal.

2.
Preliminar rejeitada.

Mérito:

1.
No tocante aos juros praticados, na ordem de 12,95% (doze vírgula noventa e cinco por cento) ao mês de custo efetivo total, observa-se que a taxa se revela muito inferior à máxima cobrada no período, que foi de 20,38% (vinte vírgula trinta e oito por cento) para o segmento de crédito pessoal não consignado para pessoas físicas em dezembro de 2014, segundo dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o que afasta a abusividade da cobrança

2
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de não conhecimento suscitada pela apelada, e, no mérito, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a recorrida arguiu que o recurso carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença de primeiro grau, haja vista que defende a abusividade dos juros aplicados sobre o contrato bancário que aparelha a inicial, rubrica, todavia, considerada regular em primeiro grau.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
NADIELE SANTOS MATOS FERNANDES

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível do Juízo da Serra – Comarca da Capital (evento nº 9484304), que rejeitou os embargos monitórios opostos pela apelante em desfavor da
DACASA FINANCEIRA
S/A
, constituindo de pleno direito o título executivo judicial em relação às parcelas inadimplidas do contrato empréstimo bancário celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais (evento nº 9484311), a apelante alega, em síntese, que
(
I
)
“é manifesta a abusividade das taxas cobradas pela Apelada e a taxa média a ser considerada para deve ser a praticada pela própria instituição financeira e não a taxa de juros de outras instituições” (fl. 03); e que
(
II
)
“, o contrato deverá ser readequado a fim de se limitar a incidência de juros à taxa média cobrada no mercado por parte da Apelada, afastando a mora do Apelante e, se houver, e determinar a compensação de eventuais valor pagos em dobro de qualquer diferença entre a taxa real aplicada e a taxa média apurada para o período” (fl. 06).

Em breve histórico, a
DACASA FINANCEIRA
S/A

ajuizou a presente ação monitória em face da recorrente em razão da inadimplência do contrato de crédito pessoal juntado no evento nº 9484073, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) com pagamento ajustado em 18 (dezoito) parcelas de R$493,83 (quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos).

Juntou aos autos, além do instrumento contratual, a planilha de débitos constante do evento nº 9484074, que demonstra as parcelas não quitadas e respectivos encargos moratórios.

No tocante aos juros praticados, na ordem de 12,95% (doze vírgula noventa e cinco por cento) ao mês de custo efetivo total, observa-se que a taxa se revela muito inferior à máxima cobrada no período, que foi de 20,38% (vinte vírgula trinta e oito por cento) para o segmento de crédito pessoal não consignado para pessoas físicas em dezembro de 2014, segundo dados extraídos do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil
2
, o que afasta a abusividade da cobrança.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

Assim, excluída a abusividade dos encargos previstos para o contrato de financiamento aderido pela apelante, merece subsistir a r. sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos monitórios.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, considerando o improvimento do recurso majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, originariamente fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, para 15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada suspensão da exibilidade desta verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
Disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2014-12-01

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ressalvada suspensão da exigibilidade desta verba em razão da parte sucumbente litigar sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.